Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-81.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, e por esta egrégia Corte de Justiça, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, reveste-se de natureza pessoal, de modo que se aplica o prazo prescricional decenal, que deve ser contado a partir da ruptura da vida em comum, de acordo com o artigo 205 do Código Civil.

2. Verificando-se que, entre a data separação de fato e o ajuizamento da demanda, decorreu lapso de tempo superior a 10 (dez) anos, tem-se por correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens deduzida na inicial.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.